Tribunal: STF
Processo: RE 1310428
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Clauberto Roseno de Castro, em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. JORNADA DE TRINTA HORAS SEMANAIS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. ADICIONAL POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. TÉCNICO EM ENFERMAGEM. JORNADA INFERIOR À 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. DESCABIMENTO.” 
    O recorrente alega violação às normas contidas no artigo 7º, XIII, XIV e XVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica “no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, bem como ausente ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos quando preservado seu valor nominal” (RE 998.073-AgR/PR, Ministra Rosa Weber).
    De outro lado, passa necessariamente pelo reexame fático-probatório e pela interpretação de legislação infraconstitucional (Lei nº 8.112/90 e Decreto nº 1.590/95) aferir acerca da possibilidade de alteração da jornada de trabalho e do eventual pagamento de horas extras. Incide, pois, o óbice do Enunciado nº 279 da Súmula/STF, bem como caracteriza como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. 
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes: RE 1.071.822/RN, Ministro Ricardo Lewandowiski; RE 850.839-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; RE 886.837/ES, Ministro Luiz Fux. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão (com meus grifos):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUDANÇA DE JORNADA DE TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 
    (RE 635.358-AgR/PR, Ministra Cármen Lúcia)
    Honorários advocatícios recursais.
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, e eventual deferimento do benefício da justiça gratuita.
    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator